Tribunal: TJDFT
Processo: 0002095-35.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002095-35.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MPDFT, CESAR ODAIR WELZEL, EDIS DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS Apelado(s): MPDFT, CARLA DE SOUSA CARVALHO, CESAR ODAIR WELZEL e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que, embora conste substabelecimento sem reserva de poderes do advogado Renato Gonçalves de Sousa, inscrito na OAB/DF sob o no 42.320, para o advogado Francisco Ferreira da Costa, inscrito na OAB/DF sob o no 47.958, não há instrumento procuratório assinado pelo acusado JOSÉ OLIVEIRA BRANDÃO outorgando poderes a qualquer dos advogados anteriormente citados. Assim, à Secretaria para que intime o patrono do referido apelante para que regularize a sua atuação no feito. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator